Tribunal: STF
Processo: Rcl 78679
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta Empresa Jornalística Campeão Ltda., contra decisão proferida pela 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0100933-57.2016.5.01.0069. 



     Na petição inicial, a reclamante sustentou, em suma, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento assentado por esta Corte no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Requereu a concessão de liminar para determinar a suspensão da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº 0100933 57.2016.5.01.0069 e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada por desrespeito à tese firmada no julgamento do Tema 1.232, da Repercussão Geral.



    Julguei procedente a reclamação constitucional para determinar a suspensão do Processo 0100933-57.2016.5.01.0069, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral (eDOC. 20). 



    Por intermédio da Petição 64451/2025 (eDOC 14), a parte beneficiária do ato reclamado, Carlos Roni Acosta Mendes, sustentou a nulidade processual em razão da ausência de sua regular citação para integrar a lide, assim requereu a declaração de nulidade dos atos processuais e da decisão de procedência proferida.



    Diante da referida petição, tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, considerei suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC; revoguei os atos posteriores à decisão de procedência, inclusive a certidão de trânsito em julgado, e determinei a reabertura do prazo recursal a partir da publicação dessa decisão (eDOC. 30). 



    Não obstante o cancelamento da certidão de trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal, a fim de possibilitar o contraditório e a ampla defesa face ao comparecimento espontâneo da parte beneficiária do ato reclamado, a parte deixou decorrer in albis o referido prazo.



    Ante todo o exposto, considerando o decurso do prazo recursal e a inércia da parte interessada, certifique-se o trânsito em julgado.



    Arquivem-se os autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente